Tribunal: TJES
Processo: 5002061-36.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002061-36.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ASSOCIACAO RESIDENCIAL VERANA CACHOEIRO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO, AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE. REGULARIDADE FORMAL DO AUTO DE INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. APARENTE HIGIDEZ DO ATO. PRESERVAÇÃO DA EFICÁCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão de exigibilidade dos autos de infração lavrados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, por infrações ambientais consubstanciadas em deixar de recuperar área degradada (PRAD), suprimir de árvores em APP e queimar resíduos sólidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve notificação prévia dos autos de infração; (ii) aferir a legitimidade da associação agravante para responder pelos autos de infração; (iii) analisar se há prova de autoria, culpa e nexo causal pela infração ambiental; e (iv) perquirir a regularidade formal dos autos de infração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No que diz respeito a ciência dos autos de infração, foi aposta assinatura nos mesmos, o que comprova a ciência inequívoca das autuações e a garantia do contraditório e ampla defesa, restando atendido o que dispõem o art. 23 e art. 24 do Decreto Municipal nº 26.083/2016.

4. Tendo a agravante assumido a administração do loteamento, inclusive de suas áreas comuns passa a agravante ser responsável pela observância das normas ambientais no local, sobretudo quanto ao objeto das autuações, da proibição de supressão de árvores, queima de resíduos e deixar de recuperar área degradada, na forma da Súmula nº 623/STJ.

5. Quanto a prova da autoria, culpa e nexo causal, tal análise demanda dilação probatória, estando a conduta caracterizada pela presunção de veracidade e legitimidade que reveste o ato administrativo municipal.

6. Os autos de infração descrevem de forma clara e adequada a infração administrativa praticada e o local da infração, além de indicar o dispositivo legal que dá suporta à autuação, mostrando regularidade formal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A notificação prévia do auto de infração se comprova pela assinatura aposta no mesmo.

2. Assumida a administração do loteamento pela associação, passa a ser responsável pela observância das normas ambientais,

3. A prova da autoria, culpa e nexo causal demanda dilação probatória.

4. Os autos de infração gozam de regularidade formal quando descrevem de forma clara e adequada a infração administrativa praticada e o local da infração, além de indicar o dispositivo legal que dá suporta à autuação, possibilitando a defesa do autuado.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; Decreto Municipal nº 26.083/2016, art. 23, art. 24, art. 25.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 623; TJES, AI 5003283-15.2021.8.08.0000, relatora Des.(a) ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 3ª Câmara Cível, julg. 16/05/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº

5002061-36.2026.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ASSOCIACAO RESIDENCIAL VERANA CACHOEIRO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Advogado(s) do reclamante: CESAR DE AZEVEDO LOPES

VOTO

Como relatado, cuida-se de
agravo de instrumento
interposto pela
ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL VERANA CACHOEIRO
em face da r. decisão do id 88308917 na origem que, nos autos da ação anulatória nº 5018214-48.2025.8.08.0011, indeferiu o pedido de suspensão de exigibilidade dos autos de infração lavrados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, por infrações ambientais consubstanciadas em deixar de recuperar área degradada (PRAD), suprimir de árvores em APP e queimar resíduos sólidos.

Alega o agravante, em síntese, que:
(i)
não houve notificação prévia dos autos de infração, porque a ciência do auto de infração (ato sancionador) é diferente da notificação prévia orientadora, em violação aos arts. 23 e 24 do Decreto Municipal nº 26.083/2016;
(ii)
a Associação é parte ilegítima para responder pelos autos de infração, não podendo ser imputada a ela a responsabilidade que é do loteador/empreendedor Exatas Empreendimentos Imobiliários Ltda., responsável pelo licenciamento ambiental (PRAD e Licença de Operação nº 163/2016);
(iii)
não há prova de autoria, culpa e nexo causal, tendo em vista a natureza subjetiva da responsabilidade administrativa ambiental; e
(iv)
os autos de infração são genéricos, por não especificarem quais itens do Plano de Recuperação de Área Degradada teriam sido descumpridos, quais árvores teriam sido suprimidas, em que local exato, nem se houve dano ambiental efetivo, sequer quais resíduos foram queimados, onde e em que circunstâncias, o que compromete o exercício da ampla defesa.

Pois bem.

Com efeito, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência poderá ser concedida quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No presente caso, entendo ausentes tais pressupostos.

No que diz respeito a ciência dos autos de infração, infere-se do id 88119902 de origem que a agravante foi autuada em flagrante, sendo que consta, no campo “assinatura do autuado”, a assinatura do Sr. Felipe Carletti Marçal nos três autos de infração, o que comprova a ciência inequívoca das autuações e a garantia do contraditório e ampla defesa, restando atendido o que dispõem o art. 23 e art. 24 do Decreto Municipal nº 26.083/2016:

Art. 23 Constatada a ocorrência de infração administrativa ambiental, será lavrado auto de infração,
do qual deverá ser dado ciência ao autuado, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa
.

§1º Caso o autuado se recuse a dar ciência do auto de infração, o Auditor-Fiscal de Meio Ambiente certificará o ocorrido na presença de duas testemunhas e o entregará ao autuado.

§2º Nos casos de evasão ou ausência do responsável pela infração administrativa, e inexistindo preposto identificado, o Auditor-Fiscal de Meio Ambiente aplicará o disposto no §1º, encaminhando o auto de infração por via postal com aviso de recebimento ou outro meio válido que assegure a sua ciência.

§3º O autuado será intimado da lavratura do auto de infração pelas seguintes formas:

I – pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto, não sabido ou se não for localizado no endereço.

Art. 24 Havendo incerteza sobre autoria ou algum elemento que componha a materialidade da infração, o Auditor-Fiscal de Meio Ambiente poderá notificar o administrado para que apresente informações ou documentos ou ainda para que adote providências pertinentes à proteção do meio ambiente.

§1º A notificação, como instrumento que visa dar início à apuração de infrações contra o meio ambiente, somente será utilizada quando necessária à elucidação de fatos que visem esclarecer possível situação de ocorrência de infração.

§2º A notificação também será utilizada em outras hipóteses previstas em ato normativo do órgão.

Ausente, pois, a probabilidade do alegado direito.

Quanto a alegação de ilegitimidade da agravante, vislumbra-se do id 88119902 de origem que foram impostas as seguintes sanções:

i) Auto de infração nº 00408 – autuado por “
suprimir árvore na zona urbana do Município, sem permissão da autoridade competente
”, tendo sido “
constatada a supressão de 3 (três) árvores na área em torno da nascente, portanto, em área de preservação permanente
”;

ii) Auto de infração nº 00409 – autuado por “
queimar resíduos sólidos ou rejeitos a céu aberto ou em recipiente, instalações e equipamentos não licenciados para esta atividade
”;

iii) Auto de infração nº 00407 – autuado por “
deixar de recuperar área degradada, conforme projeto apresentado e aprovado para esta finalidade em área de preservação permanente – APP de nascente situada no Residencial Verana Cachoeiro
”.

Como apontado na decisão recorrida:

“[...] O Estatuto Social estabelece, de forma clara, que a Associação tem por objetivo a ‘manutenção das áreas públicas verdes’ (Art. 2º) e que ela ‘responsabilizar-se-á pela manutenção dos bens e execução dos serviços públicos na área do Loteamento’ (Art. 76º). Mais especificamente, o Art. 77 atribui à Autora a responsabilidade pela ‘manutenção das áreas verdes e de lazer’, e o Art. 78º, alínea 'a', impõe o dever de ‘manutenção das árvores e poda.

Ora, no Direito Ambiental, a responsabilidade, embora subjetiva (exigindo dolo ou culpa), pode recair sobre aquele que detém a posse, a gestão ou o dever de guarda da área degradada.

Se a Associação assumiu estatutariamente a gestão das áreas verdes e a segurança do local, a omissão no dever de vigilância ou na manutenção adequada da flora (culpas
in vigilando
e
in omittendo
) pode, em tese, atrair a responsabilidade pelas infrações de supressão de vegetação, queima de resíduos e não execução de recuperação ambiental, independentemente de quem figure formalmente na licença original. [...]”

Embora o Plano de Recuperação de Área Degradada - PRAD (id 88121555 da origem) e a Licença de Operação nº 163/2016 (id 88121556 da origem) estejam em nome da empresa Exatas Empreendimentos Imobiliários Ltda., vislumbra-se que todas as autuações se deram no endereço da agravante (Rua Riachuelo, n. 40), e de fato, como apontado na decisão recorrida, conforme teor do estatuto social (id 88119899 da origem) a agravante assumiu a administração do loteamento, inclusive de suas áreas comuns, no que se incluem as responsabilidades de “
manutenção dos bens e execução dos serviços públicos na área do loteamento
” (art. 76), “
manutenção das áreas verdes e de lazer, e também das vias de circulação
” (art. 76) e “
manutenção das árvores e poda
” (art. 78).

Por consequência lógica, passa a agravante ser responsável pela observância das normas ambientais no local, sobretudo quanto ao objeto das autuações, da proibição de supressão de árvores, queima de resíduos e deixar de recuperar área degradada, na forma da Súmula nº 623 do STJ, que aduz que “
As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor
”.

Em relação a alegada ausência de prova de autoria, culpa e nexo causal, tem-se que a conduta está caracterizada pela presunção de veracidade e legitimidade que reveste o ato administrativo municipal.

Ademais, como firmado na decisão recorrida, “
definir se a Autora possui ou não responsabilidade pelo cumprimento do PRAD ou se agiu com culpa em relação às infrações imputadas é matéria de alta complexidade fática, que demanda imprescindível dilação probatória
”.

A propósito da discussão, confira-se o seguinte aresto deste egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE MULTA C/C REPARAÇÃO DE DANOS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – AUTUAÇÃO PELO ÓRGÃO COMPETENTE – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – APARENTE HIGIDEZ DO ATO – NECESSIDADE DE PRESERVAR SUA EFICÁCIA PRECEDENES – DEMANDA EM SEU LIMIAR – NECESSIDADE DE SE AVANÇAR À FASE INSTRUTÓRIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1) Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e legitimidade, incumbindo ao autuado produzir contraprova a essa presunção, a fim de demonstrar, de forma inequívoca, a existência de vício capaz de caracterizar a nulidade do auto de infração ou a falha/equívoco do agente autuador ao identificar o cometimento de infração, o que não se encontra descortinado, sobretudo no limiar em que se encontra a demanda originária.

2) O afastamento da presunção de veracidade do ato administrativo de aplicação de multa ambiental demanda maior incursão no contexto fático-probatório e, apesar do bem fundamentado laudo técnico ambiental acostado aos autos originários, à época da prolação da decisão recorrida, o IDAF/ES nem sequer havia sido citado para apresentar contestação e prestar esclarecimentos de ordem técnica, que não se comportam na esfera de conhecimentos do juiz, por se sujeitarem a regras técnicas específicas e complexas de uma certa área de atuação.

3) Do que se tem até o presente momento, o auto de infração ambiental foi formalmente constituído e não consubstancia, aparentemente, ilegalidade ou abuso de poder, tanto que a irresignação do autor está relacionada, de acordo com a petição inicial, com as conclusões alcançadas pelos agentes autuadores após vistoriarem a sua propriedade.

4) Em se tratando de ato administrativo, sobre o qual milita, repito, a presunção de legitimidade e legalidade, não é recomendável a suspensão de sua eficácia em juízo de cognição sumária, máxime se não existirem evidências de que tenha inobservado as prescrições legais.

5) Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (TJES, AI 5003283-15.2021.8.08.0000, relatora Des.(a) ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 3ª Câmara Cível, julg. 16/05/2022)

Por derradeiro, tenho que os autos de infração não são genéricos.

Isso porque nos termos do art. 25 do Decreto Municipal nº 26.083/2016, são requisitos do auto de infração:

Art. 25 O auto de infração deverá ser lavrado em impresso próprio, com a identificação do autuado, a descrição clara e objetiva das infrações administrativas constatadas e a indicação dos respectivos dispositivos legais e regulamentares infringidos, não devendo conter emendas ou rasuras que comprometam sua validade.

In casu
, os autos descrevem de forma clara e adequada a infração administrativa praticada e o local da infração, além de indicar o dispositivo legal que dá suporta à autuação (id 88119902 de origem). Nos autos consta, inclusive, as coordenadas geográficas do local onde ocorreu a infração, de forma a satisfazer as exigências da norma de regência.

Inclusive, o agravante demonstra que compreendeu de modo satisfatório a natureza da infração e as imputações que lhes são feitas ao interpor recurso administrativo em face dos autos de infração, imiscuindo-se no mérito dos mesmos (id 88121553 de origem).

Nesse cenário, em juízo de cognição sumária, mostra-se coerente a conclusão da r. decisão recorrida, e ao menos neste momento, não se vislumbra fundamento que justifique a modificação da mesma.

Ante o exposto, conheço do recurso mas
NEGO-LHE provimento
para manter incólume a r. decisão recorrida.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.